Tribunal: TJDFT
Processo: 0730884-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730884-98.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DUETTO ORGANIZACAO E PROMOCAO DE EVENTOS EIRELI EMBARGADO: ASSOCIACAO DOS JOVENS EMPRESARIOS DO DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Julgados os embargos de declaração (Acórdão Id 56941394), foi proferido despacho por esta relatoria determinando fosse o embargante/apelante intimado a regularizar sua representação processual, porque informada a renúncia, pelos advogados, ao mandato que lhes fora conferido (Id 57470581). Devidamente intimado, o embargante/apelante peticionou (Id 57813866) juntando novo instrumento procuratório (Id 57813867) e informando ter sido entabulado acordo extrajudicial pondo fim ao litígio (Id 57813868). Quanto ao acordo que firmaram os litigantes entre si, caberá ao i. juízo de origem, no legítimo exercício de sua competência originária (arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC), examiná-lo e, se o caso, homologá-lo, com o que formar-se-á o competente título executivo judicial a produzir efeitos jurídicos no processo em que deduzida originariamente a lide. No que concerne a este Colegiado Recursal, exaurida está sua jurisdição com o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no recurso de apelação. Posto isso, DETERMINO seja certificado o trânsito em julgado e, após, devolvidos os autos à origem para exame do acordo extrajudicial que firmaram os litigantes entre si. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora